Tribunal: TJPA
Processo: 0804109-10.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804109-10.2018.8.14.0040

APELANTE: SILVANETE DE OLIVEIRA COSTA

APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO COLEGIADA
QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO EMBARGADO
– ERRO MATÉRIAL – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS NÃO FIXADA NA SENTENÇA – SANEAMENTO – NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DA CONSTRUTORA AO PAGAMENTO DAS BENFEITORIAS – DECORRÊNCIA LÓGICA DA RESILIÇÃO DO CONTRATO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
ACLARATÓRIOS ACOLHIDO EM PARTE
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão, obscuridade e vicio
extra petita
no
decisum
embargado
ao afirmar que o juízo de origem determinou a indenização das benfeitorias uteis e necessárias realizadas no imóvel, visto que inexistiria tal condenação na sentença primeva.

2 – Da simples leitura do v. acórdão atacado, observa-se que, de fato, o julgado embargado incorreu em vicio, mas não de omissão e obscuridade, e sim, em erro material, visto que a sentença primeva factualmente foi silente quanto a eventual indenização das benfeitorias realizadas no imóvel.

3 – Contrariamente ao alegado pela construtora embargante não há que se falar na hipótese de decisum
extra petita
. Isso porque o pedido de indenização das benfeitorias fora expressamente requerido pela apelante, ora embargada, em seu recurso de apelação (ID.
2510375
).

4 – Logo, o saneamento do vicio existente no
decisum
colegiado embargado, deve ocorrer para assegurar o pleito indenizatório, visto que na hipótese, este é uma mera decorrência lógica da declaração de rescisão contratual e da determinação de reintegração de posse do imóvel pugnando pela construtora, ora embargante.

5 – Desse modo, constatada a existência do vicio descrito no inciso III do art. 1.022 do CPC, impõe-se o seu saneamento, afastando a afirmação de condenação pelo juízo de origem ao pagamento de indenização das benfeitorias e, por conseguinte, acrescentar ao dispositivo do
decisum
colegiado embargado, a condenação da construtora autora, ora embargante, ao pagamento
das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida.

6 – Embargos de Declaração
Conhecido
e
Parcialmente Provido

para saneando o vicio existente, acrescentar ao dispositivo do
decisum
colegiado embargado, a condenação da construtora autora, ora embargante, ao pagamento
das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida, mantendo-a em seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 26 de julho de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0804109-10.2018.8.14.0040

EMBARGANTE:

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADA:

SILVANETE DE OLIVEIRA COSTA

COMARCA DE ORIGEM:
PARAUAPEBASPA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em

face de
SILVANETE DE OLIVEIRA COSTA
e do

V. ACÓRDÃO DE ID.
9635694
, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embragada.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA E/OU TESTEMUNHAL – MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO – INADIMPLEMENTO DA APELANTE – CARACTERIZAÇÃO – RESCISÃO DO CONTRATO
–
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECORRÊNCIA LÓGICA DA RESILIÇÃO – RETORNO AO
STATU QUO ANTE
– POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS POR PARTE DA RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA COM TAXA DE FRUIÇÃO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO TEMA 970 DO STJ – TAXA DE FRUIÇÃO QUE DEVE SER AFASTADA – INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS DETERMINADA PELO JUÍZO PRIMEVO – CONDICIONAMENTO DA REINTEGRAÇÃO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a recorrida
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,

Embargos de Declaração (ID.
9825595
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido omissa e obscura, bem assim incorrido em vicio de decisão
extra petita
ao afirmar que o juízo de origem determinou a indenização das benfeitorias uteis e necessárias realizadas no imóvel, visto que inexistiria tal condenação na sentença primeva.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
10008436
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergastada
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão, obscuridade e vicio
extra petita
no
decisum
embargado
ao afirmar que o juízo de origem determinou a indenização das benfeitorias uteis e necessárias realizadas no imóvel, visto que inexistiria tal condenação na sentença primeva.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
º.”

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

Pois bem, da simples leitura do v. acórdão atacado, observa-se que, de fato, o julgado embargado incorreu em vicio, mas não de omissão e obscuridade, e sim, em erro material, visto que a sentença primeva factualmente foi silente quanto a eventual indenização das benfeitorias realizadas no imóvel.

Ocorre que, contrariamente ao alegado pela construtora embargante não há que se falar na hipótese de decisum
extra petita
. Isso porque o pedido de indenização das benfeitorias fora expressamente requerido pela apelante, ora embargada, em seu recurso de apelação (ID.
2510375
).

Logo, o saneamento do vicio existente no decisum colegiado embargado, deve ocorrer para assegurar o pelito indenizatório, visto que na hipótese, este é uma mera decorrência lógica da declaração de rescisão contratual e da determinação de reintegração de posse do imóvel pugnando pela construtora, ora embargante.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedente jurisprudencial desta Colenda 2ª Turma de Direito Privado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO – CARACTERIZAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DA APELANTE – RESCISÃO DO CONTRATO–REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECORRÊNCIA LÓGICA DA RESILIÇÃO – RETORNO AO STATUS QUO ANTE
– POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS POR PARTE DA RECORRIDA – [...] –
INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – CABIMENTO – APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
- NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA NESSA PARTE - IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLAÚSULAS ABUSIVAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO E APELAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].

(TJ-PA 00020049320188140040, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 17/05/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2022). (Grifei).

Desse modo, constatada a existência do vicio descrito no inciso III do art. 1.022 do CPC, impõe-se o seu saneamento, afastando a afirmação de condenação pelo juízo de origem ao pagamento de indenização das benfeitorias e, por conseguinte, acrescentar ao dispositivo do
decisum
colegiado embargado, a condenação da construtora autora, ora embargante, ao pagamento
das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para saneando o vicio existente, acrescentar ao dispositivo do
decisum
colegiado embargado, a condenação da construtora autora, ora embargante, ao pagamento
das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida, mantendo-a em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 26 de julho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 03/08/2022